Tribunal: TJBA
Processo: 8037645-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037645-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO FORTUNA LOPES PRAZERES

Advogado(s)
:
CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA, LUCIANO TAVARES BUENO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÕES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA APÓS AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO. LEI Nº 13.465/2017. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL REGULAR. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA VÁLIDA. FÉ PÚBLICA DAS CERTIDÕES CARTORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. A arrematação do imóvel por terceiro em 18/06/2025 representou fato superveniente que esvaziou a pretensão de suspensão dos leilões, tornando ineficaz qualquer provimento recursal nesse sentido ante a irreversibilidade da situação. O agravante foi regularmente intimado para purgar a mora por hora certa em 01/11/2024, na pessoa de Francisco Oliveira, porteiro do condomínio, conforme previsto no artigo 26, §§ 3º, 3º-A e 3º-B, da Lei nº 9.514/97 e nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Civil. As certidões cartorárias gozam de fé pública e presunção de veracidade, constituindo prova suficiente da regularidade da intimação, cabendo ao agravante o ônus de apresentar elementos robustos para infirmá-las, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O agravado demonstrou o cumprimento do dever de comunicação das datas dos leilões por meio de correspondências, editais publicados em jornal de grande circulação e e-mail, conforme artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97. A Lei nº 13.465/2017 pacificou a impossibilidade de purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária. O artigo 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/97 estabelece que até a data da averbação da consolidação é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas vencidas. A consolidação da propriedade em nome do agravado ocorreu em 20/02/2025. O agravante ingressou em juízo em 17/06/2025, muito após o prazo máximo para purgação da mora estabelecido pela legislação específica. A Lei nº 13.465/2017 alterou o artigo 39, inciso II, da Lei nº 9.514/97, determinando que os dispositivos do Decreto-Lei nº 70/66 aplicam-se exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, afastando sua aplicação à alienação fiduciária. Após a consolidação da propriedade, a Lei nº 9.514/97 assegura ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel nos leilões públicos, conforme artigo 27, § 2º-B, direito que não foi exercido pelo agravante. A inércia do agravante, que confessou sua mora desde 10/07/2021 e permaneceu inerte após intimação regular, afasta qualquer alegação de prejuízo efetivo. Ausente a probabilidade do direito, não se mostram presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.
Nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
Agravo Interno prejudicado

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8037645-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
CARLOS FERNANDO FORTUNA LOPES PRAZERES

e, como agravado,
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
restando prejudicado o Agravo Interno
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA